Tribunal: STF
Processo: Rcl 38096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Victor Souza Bastos e outros, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, Ação Penal n. 2001143-11.2019.8.05.0001, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Em 29.10.2019, concedi parcialmente a ordem no HC 176.048 /BA para determinar que fosse imediatamente expedida a guia de execução provisória, com a inserção do paciente no regime prisional fixado na sentença. 
    Na presente reclamação a defesa postula o cumprimento da aludida decisão, sob pena de violação à Sumula Vinculante 56.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não apresentou informações. (eDOC 16 e 20)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Em 23.3.2020, a defesa informou, por intermédio da Petição n. 16596/2020 (eDOC 23) o cumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão proferida nos autos do HC 176.048/BA.
    Quanto ao pedido formulado pelo reclamante acerca da concessão de liberdade provisória, verifico tratar-se de demanda a ser analisada pelo juízo de origem.
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente